Tribunal: TJSP
Processo: 1005335-73.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. Razões recursais restritas à impenhorabilidade do bem de famíia do fiador na locação comercial. Sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro para declarar subsistente a constrição levada a efeito. Alegação de bem de família que não subsiste. Possibilidade de penhora de bem de família de fiador, envolvendo

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. Razões recursais restritas à impenhorabilidade do bem de famíia do fiador na locação comercial. Sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro para declarar subsistente a constrição levada a efeito. Alegação de bem de família que não subsiste. Possibilidade de penhora de bem de família de fiador, envolvendo locação comercial. Temática pacificada no âmbito dessa Colenda Câmara. Majoração dos honorários advocatícios.
Recurso NÃO provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005335-73.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MONICA CARCHEDI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DOMINGOS
PANZARELLA e REGINA CÉLIA KUHL PANZARELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005335-73.2019.8.26.0565 -Voto no 13.217
2
COMARCA:
SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE:
MONICA CARCHEDI
APELADO:
DOMINGOS PANZARELLA E OUTRO
VOTO N.o 13.217
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. Razões
recursais restritas à impenhorabilidade do bem de famíia do
fiador
na
locação
comercial.
Sentença
que
julgou
improcedentes os embargos de terceiro para declarar
subsistente a constrição levada a efeito. Alegação de bem de
família que não subsiste. Possibilidade de penhora de bem de
família de fiador, envolvendo locação comercial. Temática
pacificada no âmbito dessa Colenda Câmara. Majoração dos
honorários advocatícios.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de embargos de terceiro referentes a ação de de
despejo por falta de pagamento c/c cobrança em fase de cumprimento de sentença
que Domingos Panzarella e Regina Celia Kuhl Panzarella promove contra In Fitness
Comércio de Produtos Naturais Ltda ME e João Alberto Scherk. O MM. Juiz julgou
improcedentes os embargos de terceiro para declarar subsistente a constrição levada
a efeito. Imputou à embargante os ônus sucumbenciais, condenando-a ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor
atualizado da causa (fls. 201/204).
Opostos embargos de declaração pelas partes (fls. 207/209 e
210), foram rejeitados na decisão de fls. 212.

Apela a embargante (fls. 214/227), alegando ter interesse
processual na condição de convivente do executado na ação principal, e o patrimônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005335-73.2019.8.26.0565 -Voto no 13.217
3
comum estar constrito. Aponta que a sentença fere o direito fundamental à moradia, e
os princípios da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana, da
solidariedade social, isonomia e proteção à família. Insiste que se trata de bem de
família, devendo ser reformada a sentença a fim de ser declarada a
impenhorabilidade. Aponta o Recurso Extraordinário 605.709/SP e outros julgados
que decidiram pela impenhorabilidade do bem de famíia do fiador na locação
comercial.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 230/241.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta provimento.
Cuida-se de embargos de terceiro opostos pela companheira
do fiador João Alberto Scherk no contrato de locação de imóvel não residencial sito à
avenida Senador Roberto Simonsen, 22, São Caetano do Sul, firmado entre os
embargadso e In Fitness Comércio de Produtos Naturais Ltda ME (fls. 34/39).
A princípio, os apelados ajuizaram ação de despejo por falta
de pagamento (processo no 1000606-38.2018.8.26.0565 5a Vara Cível da Comarca
de São Caetano do Sul), que foi julgada procedente (fls. 40/42), com a condenação
da locatária e fiador ao pagamento da dívida pleiteada pelos locadores. Iniciada a fase
de execução, foi efetivada a penhora em imóvel de propriedade do fiador, matriculado
sob no 18.725, do 1o CRI de São Caetano do Sul (fls. 71).
Nos presentes embargos de terceiro, o d. juiz ad quo julgou
improcedente o pedido na sentença a seguir reproduzida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005335-73.2019.8.26.0565 -Voto no 13.217
4
A liberação da quota-parte da autora em relação ao referido bem,
considerando que a penhora recaiu sobre bem indivisível (art. 258 do
CC), vez que a divisão do imóvel, em realidade, acarretaria na perda
do seu valor demercado, motivo pelo qual a penhora sobre a
totalidade do imóvel mostra-seacertada.O imóvel em questão foi
penhorado individualmente e nasua totalidade, nos termos dos arts.
842 e 843 do CPC, pois somente comeventual quantia obtida com a
alienação ou adjudicação do bem deveria serobservada a quota parte
do outro proprietário/cônjuge, independentemente dapenhora integral
sobre o bem, sob pena, inclusive, de inviabilizar sua alienação.
(...)
Ressalto que a lei assegura a meação do produto da alienação do
bem ao coproprietário, que tem direito a levantar sua quota parte.
Caso tivesse interesse em adquirir o bem, o momento para exercício
do direito depreferência é a própria arrematação, quando teria
preferência, se estivesse emigualdade de condições com o maior
lance.
Na inicial, a embargante alega nulidade da fiança por falta
deoutorga uxória e bem de família.
Nas razões recursais, porém, a embargante limita-se a alegar
bem de família, pleiteando o levantamento da constrição, por se tratar de fiança em
imóvel comercial.
Nesse passo, face ao princípio da congruência ou adstrição,
previsto no art. 460 do CPC, a análise deve se ater ao fundamento que embasou o
recurso, no qual a embargante não mais se insurgiu quanto à validade da fiança.
Conforme decidido no AI 2252435-69.2019.8.29.000, desta 27a
Câmara, interposto pelo fiador, ressalvado o atual entendimento no sentido de se
considerar impenhorável o imóvel habitado pelo fiador em caso de contrato de
locação comercial, protegendo-se, assim, o direito à moradia, a isonomia e a
dignidade da pessoa humana, curva-se este relator ao posicionamento exarado pela
27a Câmara de Direito Privado no sentido de que inexiste qualquer ressalva na Lei no
8.009/90 quanto à natureza da locação, se residencial ou não residencial, para a
declaração de impenhorabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005335-73.2019.8.26.0565 -Voto no 13.217
5
O companheiro da embargante figurou como fiador no contrato
de locação comercial que deu ensejo à presente execução (fls. 60/67 e aditamento
de fls. 68).
A redação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, por sua vez, é
clara ao dispor que:
“A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de
execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra
natureza, salvo se movido:
VI - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato
de locação.”
Cumpre anotar, ainda, que inexiste qualquer ressalva na lei,
quanto à da natureza da locação, se residencial ou não residencial.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou a
matéria, através da edição da Súmula no 549:
“É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação”.
Anote-se que não se desconhece a posição adotada pelo C.
STF no RE 605.709, no sentido de não se aplicar referido entendimento aos casos de
locação comercial. Contudo, inexiste caráter vinculante no mencionado precedente,
devendo prevalecer, portanto, a decisão agravada que autorizou a penhora do imóvel
de propriedade dos agravantes.
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
Locação imobiliária comercial escrita. Despejo por falta de
pagamento. Acordo homologado judicialmente, com anuência dos
fiadores. Descumprimento. Penhora de imóvel dos fiadores. R.
despacho que afastou a alegada nulidade do acordo, excesso de
execução e determinou a indicação de novas datas para leilão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005335-73.2019.8.26.0565 -Voto no 13.217
6
Agravo apenas dos garantes. Em processo movido por obrigação
decorrente de fiança concedida em contrato de locação, a
impenhorabilidade do bem de família é inoponível, consoante inc. VII,
do art. 3o, da Lei no 8.009/90. Admissibilidade da penhora.
Entendimento do C. STF ao apreciar o RE 605.709 que não tem efeito
vinculante (é o que agora prevalece nesta Câmara). Inocorrência de
nulidade do acordo, e de excesso de execução. Nega-se provimento
ao agravo dos fiadores. (AI 2158529-59.2018.8.26.0000, rel. Campos
Petroni, j. 18/06/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA
COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Decisão que manteve a constrição do imóvel da
agravante, fiadora em contrato de locação comercial. Pretensão de
reconhecimento da impenhorabilidade. Descabimento. Aplicação da
Lei no 8.009/90 e das Súmulas 549 do C. STJ e 8 deste Egrégio
Tribunal. Precedente do STF isolado, sem caráter vinculante, que não
aponta consolidação da jurisprudência no sentido de diferenciar
locação comercial e residencial. Agravo não provido. (AI
2080948-31.2019.8.26.0000, rel. Marcos Gozzo, j. 14/06/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

"EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL" Decisão que declarou a penhorabilidade do bem
imóvel pertencente à fiadora de contrato de locação comercial

Inoponibilidade da cláusula do "bem de família", no caso. Inteligência
do artigo 3°, inciso VII, da Lei n° 8.009/90 Considerando que esta C.
Câmara vinha se posicionando no sentido da aventada
impenhorabilidade, em razão do julgamento do RE no 605.709/SP do
E. STF, passa a adotar entendimento diverso, acerca da possibilidade
da constrição do bem do fiador em contratos de locação, em razão do
caráter não vinculativo do Precedente do E. Supremo Tribunal
Federal (RE no 605.709/SP)
Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO (AI 2092576-17.2019.8.26.0000, rel. Ana Catarina
Strauch, j. 21/05/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO
QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DA FIADORA
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO BENEFICIA
FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO (ART. 3o, VII, DA LEI
8.009/90) INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 549 DO STJ CONSTRIÇÃO
VÁLIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF E PELO STJ
EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NOTÍCIA RECENTE DE
RECONHECIMENTO
DA
IMPENHORABILIDADE
DO IMÓVEL
RESIDENCIAL DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL QUE NÃO
MODIFICA O CASO SOB EXAME DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO. (AI 2096628-56.2019.8.26.0000; rel.
Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; j. 23/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005335-73.2019.8.26.0565 -Voto no 13.217
7
Locação comercial. Execução de título extrajudicial. Decisão
agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel dos fiadores. Impenhorabilidade do bem
de família que não se aplica em se tratando de fiança concedida em
contrato de locação. Inteligência do artigo 82 da Lei no 8.245/91 que
alterou o artigo 3o, VII, da Lei no 8.009/90. Situação que não foi
alterada pela norma programática expressa no artigo 6o da
Constituição Federal, prevendo o direito social de moradia. Ademais,
entendimento isolado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 605.709/SP, que não tem efeito vinculante. Decisão mantida.
Recurso
improvido.
(AI
2096628-56.2019.8.26.0000;
rel.
Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; j.
23/07/2019).
Assim, não há violação ao art. 6o e art. 226, ambos da
Constituição Federal, bem como à Lei no 8.009/90, e aos princípios da função social
do contrato, da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social, isonomia e
proteção à família.
Como se vê, a decisão deve ser mantida, a fim de se permitir o
prosseguimento da execução mantendo-se a penhora sobre o imóvel de propriedade
do fiador e da embargante.
Face ao determinado no artigo 85, § 11o do CPC, os
honorários advocatícios são majorados para 17% do valor atualizado da causa,
observada a Justiça Gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator